Tribunal: TJDFT
Processo: 0052274-13.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0052274-13.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MAGNOLIA NOGUEIRA DUARTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O DISTRITO FEDERAL foi intimado para impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do código de Processo Penal (ID 73281876). Em 21-agosto-2025, o prazo para impugnação transcorreu integralmente sem manifestação da Fazenda Pública (ID 75385394). 2. À Contadoria Judicial para que realize os cálculos referentes aos honorários sucumbenciais, a partir do valor atualizado do débito, a fim de que seja expedido o competente requisitório. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator